Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Divórcio litigioso. Alimentos provisórios entre ex-cônjuges. Binômio necessidade/possibilidade. Ausência de prova idônea da incapacidade financeira do agravante. Indícios de ocultação de rendimentos.
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e temporário, condicionando-se à demonstração concreta da necessidade de quem pleiteia e da possibilidade de quem deve prestar, nos termos do CCB 1.694, §1o.
2. Mantém-se a decisão que fixou alimentos provisórios em patamar razoável, diante da demonstração da necessidade da agravada e da possibilidade financeira do agravante.